Tribunal: TJDFT
Processo: 0735327-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735327-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, MARCIO LOBO DE ALMEIDA JUNIOR, THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA, SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: HDF CONSULTORIA PEDAGOGICA E COMERCIAL LTDA, EKLOD HOLDING E EDUCACAO SA, ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S A, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, PED GRUPO EDUCACIONAL ASA NORTE LTDA, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EPC LTDA, EDUCANDARIO PEDACINHO DO CEU LTDA, APRIMORE ESPACO MULTIDISCIPLINAR LTDA, ESCOLA BILINGUE COC ARAUCARIA LTDA, COC KIDS ARAUCARIA LTDA., ADAILTON JESUS DA SILVA, DANIELA PARAISO FREITAS, TANACHARA PARAISO FREITAS, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, HEMILAINE DIVINA FERREIRA, NILSON PARAISO FREITAS DESPACHO Tendo em vista a renúncia dos patronos dos agravados, intimem-se os recorridos para constituição de novo patrono, no prazo comum de 10 (dez) dias. Publique-se Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator